Tribunal: TJSP
Processo: 0032456-66.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000852233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0032456-66.2024.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente CARLOS FRANCISCO DE CARVALHO CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032456-66.2024.8.26.0000 -Voto no 45884-rc
2
Voto:
45884
Habeas Corpus:
0032456-66.2024.8.26.0000
Comarca:
Mauá
Vara:
2a Vara Criminal
Autos:
1500600-44.2021.8.26.0540
Paciente/Impetrante:
Carlos Francisco de Carvalho Correa
Vistos.
O
próprio
paciente,
Carlos
Francisco de Carvalho Correa, impetra ordem de habeas corpus
alegando
constrangimento
ilegal
sofrido
no
processo
de
conhecimento no 1500600-44.2021.8.26.0540, no qual condenado
por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Pleiteia
a
desclassificação
da
conduta para a prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas (fls. 1/6).
É o relatório.
Incognoscível o habeas corpus.
De acordo com os autos principais,
este Egrégio Tribunal de Justiça, julgando recurso de apelação do
ora paciente, em 18.2.2022, negou provimento ao recurso,
mantendo sua condenação por incurso no artigo 217-A do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032456-66.2024.8.26.0000 -Voto no 45884-rc
3
Penal (fls. 378/383-principal), restando evidente, portanto, que
eventual constrangimento ilegal seria oriundo de decisão de órgão
colegiado deste segundo grau.
O artigo 650, § 1o, do Código de
Processo Penal, baseado no princípio da hierarquia, preceitua que a
violência ou a coação ilegal somente poderão ser objeto de habeas
corpus se este for impetrado perante Juízo ou Tribunal de grau
jurisdicional superior ao da autoridade apontada como coatora (CF,
art. 105, I, c).
Em outras palavras, este Tribunal
é incompetente para conhecer e julgar habeas corpus impetrado
contra decisão proferida nessa mesma segunda instância, até
porque entendimento diverso possibilitaria a hipótese de conceder
o Tribunal writ contra si mesmo.
Assim,
“não
pode
tomar
conhecimento de um pedido de habeas corpus o juiz ou tribunal que
praticou ou confirmou, expressa ou implicitamente, o ato considerado
ofensivo da liberdade física do paciente” (MARQUES, José Frederico.
Elementos de Direito Processual Penal. 1. ed. Bookseller, 1997,
atualizada por Victor Hugo Machado da Silveira, vol. IV, no. 1198, p.
377, texto e nota 14 sem destaques no original).
De outra parte, tem-se que o
decreto condenatório já transitou em julgado, certo de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032456-66.2024.8.26.0000 -Voto no 45884-rc
4
desconstituição da coisa julgada, na hipótese de não se tratar de
nulidade patente, é também inviável por meio do procedimento
sumário do habeas corpus, sendo adequado, para tanto, o
ajuizamento da revisão criminal.
Nesse sentido:
“O habeas corpus não é via adequada para
destituição de sentença condenatória que se
presume regularmente transitada em julgado
para o réu, hipótese em que cabível a revisão
criminal, que devolve à superior instância a
apreciação e análise, em profundidade, do mérito
das provas na ação penal” (RT 641/333).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da
ordem de habeas corpus.